Tribunal: TCU
Processo: 004.278/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4355/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.278/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Ney Pereira (XXX.873.039-XX); Alexya Telles Bogut (XXX.743.729-XX); Bruna Picagevicz (XXX.814.129-XX); Edis Thomaz da Silva (XXX.900.309-XX); Elis Regina de Souza (XXX.245.919-XX); Juliano Soares Machado (XXX.427.419-XX); Michel Michelin (XXX.428.389-XX); Payma Vidal Ramos (XXX.110.649-XX); Sergio Costin (XXX.429.879-XX); Tobias de Abreu Rocha (XXX.799.729-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.